Tribunal: TJSP
Processo: 1002872-72.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
- Locação de imóvel residencial - Despejo por denúncia vazia - O despejo de locatário de imóvel com contrato em vigor por prazo indeterminado, não requer fundamento específico. A lei assegura ao locador o direito de denunciar o contrato, por escrito, a qualquer momento, concedendo ao locatário o prazo de trinta dias para desocupação (art. 46 da Lei no 8.245/91) – Inexistência de óbice em razão

Ementa:
- Locação de imóvel residencial - Despejo por denúncia vazia - O despejo de locatário de imóvel com contrato em vigor por prazo indeterminado, não requer fundamento específico. A lei assegura ao locador o direito de denunciar o contrato, por escrito, a qualquer momento, concedendo ao locatário o prazo de trinta dias para desocupação (art. 46 da Lei no 8.245/91) – Inexistência de óbice em razão de compra e venda pactuada entre as partes, cujo contrato já foi rescindido - Pedido procedente – Recurso provido.